Tribunal: STF
Processo: Rcl 59198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Intalog Logística Transportes Ltda., em face de decisão proferida pela 50ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no processo nº 0100201-94.2020.5.01.0050, por meio da qual teria sido contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.



    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista ajuizada pelo beneficiário Adilson Barcelo, que objetiva o reconhecimento de vínculo empregatício. Informa que o Juízo singular reconheceu a relação de emprego, em afronta ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC nº 48/DF, condenando a ora reclamante ao pagamento de verbas rescisórias.



    3. Aduz que o caso deve ser analisado pela Justiça comum, tendo em vista que, embora não houvesse contrato escrito, mas tão somente verbal, não há prova do vínculo de emprego para que seja declarada a competência da Justiça especializada. 



    4. Sustenta que, de acordo com o entendimento do STF, inexistindo comprovação expressa do vínculo de emprego, trata-se, a princípio, de relação autônoma, situação que atrai a competência da Justiça comum. Relata que a relação subjacente era de cunho comercial, ou seja, de transporte autônomo de carga, nos termos da Lei nº 11.442, de 2007.



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, determinando-se a remessa dos autos à Justiça comum, para análise da relação havida entre as partes, nos termos da Lei nº 11.442, de 2007.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).



    11. No processo em análise, por meio de sentença, rejeitou-se a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e reconhecido o vínculo trabalhista, o que foi confirmado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, sob os seguintes termos (e-doc. 8, p. 39 e 51; destaques no original e nossos):



    “Sentença



    “FUNDAMENTAÇÃO 



    Suspensão do processo 



    Indefiro a pretensão de sobrestamento do feito suscitada pela parte reclamada com base na ADC nº 48, tendo em vista que o STF manteve a competência da justiça do trabalho para a discussão do vínculo de emprego, que é o caso dos autos. O processo encontra-se em condições de ser julgado, sendo a referida medida processual irrelevante e desnecessária para o desate da controvérsia existente nos autos. Afasto, assim, a suspensão pretendida.“.



Voto (recurso ordinário)



    “(...)



      (Da Incompetência da Justiça do Trabalho - Da Relação Jurídica havida entre as partes - ADC nº 48), o ponto a se esclarecer no presente caso é se a relação havida foi de Transportador Autônomo de Carga - TAC Agregado ou se motorista-empregado. O E. STF firmou teses no sentido de que a relação terceirizada é lícita, ainda que envolva atividade fim do tomador de serviços, bem como que é constitucional a Lei nº 11.442/07, que regulamenta o trabalho do motorista autônomo, conforme se verifica na ADPF nº 324 e ADC nº 48. Todavia, a constitucionalidade da norma não afasta o reconhecimento do vínculo de emprego quando configurado os requisitos deste. Os Ministros deixaram claro nas razões de decidir que, presentes os requisitos para configuração da relação de emprego ou fraude na contratação, o vínculo de emprego deve ser reconhecido, admitindo a possibilidade de existência no ordenamento do TAC e de motorista-empregado, como se vê nos votos dos Excelentíssimos Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin, destacando este último Ministro que, presentes os elementos da relação de emprego, não poderia a norma prevalecer. Diante dos argumentos apresentados, o Relator da ADC esclareceu e acompanhou o Ministro Alexandre de Moraes, o qual já havia ressaltado quanto à configuração do vínculo de emprego ou aplicação da lei.



    (...)



     Tendo o 1º reclamado reconhecido a prestação de serviços e a ela atribuído natureza distinta da relação de emprego, a ele cabia o ônus de comprovar que tanto não se dava mediante os requisitos do art. 3º da CLT, pois ao alegar a ausência de subordinação (trabalho autônomo), atraiu para si o ônus da prova, encargo do qual não se desvencilhou. Ademais, restou patente pelo contrato entre as rés que nem mesmo o reclamante possuía o caminhão em que prestava os serviços de transporte, não restando preenchido requisito exigido pelo artigo 2º da Lei nº 11.442/2007. “



    12. Entretanto, a partir da análise dos autos, verifico que a relação jurídica regente da prestação de serviços de TRC (Transporte Rodoviário de Cargas) havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007. 



    13. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.



    14. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma — , é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça especializada, mas, sim, da Justiça comum. E ressalto que a Segunda Turma passou a adotar esse entendimento, em reconhecer, na hipótese em análise, a  inobservância do que firmou esta Corte ao examinar o mérito da ADC nº 48/DF.



    15. A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. Deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.701-AgR/MG, Rel.  Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 04/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”



    (Rcl nº 54.405-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 28/10/2022).



    16. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 56.297/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/11/2022, p. 29/11/2022); Rcl nº 50.990/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022); Rcl nº 52.006/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022); Rcl nº 51.763/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022); e Rcl nº 51.687/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/02/2022, p. 15/02/2022).



    17. Revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.



    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator